Tribunal: TJMT
Processo: 0010728-75.2015.8.11.0040
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE SORRISO
APELADO(S):
ABIMAEL TOSTA SOARES

Número do Protocolo: 87274/2017
Data de Julgamento: 15-06-2020

E M E N T A
APELAÇAO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO LATERAL – INTERSEÇÕES DE VIAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA DOS REQUERIDOS PELO ABALROAMENTO – PROVÁVEL OCORRÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR – ULTRAPASSAGEM PRÓXIMO DE INTERSEÇÃO - PEDIDO IMPROCEDENTE – RECURSO PROVIDO
1- Superada a fase instrutória e esgotados os meios de prova disponíveis, à míngua de maiores elementos probatórios, verifica-se que o Autor não se desincumbiu de provar, de forma robusta e inequívoca, os fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe competia (CPC, art. 373, I), porquanto não comprovada a culpa do Apelante pelo acidente.
2- Além disso, o Recorrido não foi diligente ao efetuar manobra de ultrapassagem, por infringir o disposto no art. 33, do Código de Trânsito Brasileiro, que proíbe expressamente a ultrapassagem em local próximo à intersecção de vias, ensejando provável ocorrência de culpa exclusiva do autor.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE SORRISO
APELADO(S):
ABIMAEL TOSTA SOARES

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Sorriso, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da mencionada Comarca, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 10728-75.2015.8.11.0040 – código 140233, interposta por Abimael Tosta Soares, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, tão somente para condenar o Requerido ao pagamento da quantia de R$ 15.000,00, como indenização por danos morais, devidamente corrigidos pelo IPCA-E, desde a prolação da presente sentença (Súmula 362 do STJ) e com juros aplicáveis à caderneta de poupança desde o evento danoso (art. 398, do CC; c/c Súmula 54, do STJ), extinguindo o processo com resolução de mérito, com fulcro do artigo 487, I, do NCPC.
Insurge-se a Recorrente, alegando que a sentença merece reforma, uma vez que ficou comprovada a culpa exclusiva do Apelado que forçou uma ultrapassagem nas imediações de uma esquina, em alta velocidade, ignorando o veículo que estava em baixa velocidade, sinalizando sua conversão, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, nos termos do que dispõem os artigos 28 e 33 do CTB.
Dessa forma, pugna pela reforma da sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos formulados ou alternativamente, a redução dos danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais).
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 159/164, pugnando pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria-Geral da Justiça informou que inexiste interesse público na lide (fls. 174/v).
É o relatório.
Cuiabá, 16 de março de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Sorriso, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da mencionada Comarca, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 10728-75.2015.8.11.0040 – código 140233, interposta por Abimael Tosta Soares, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, tão somente para condenar o Requerido ao pagamento da quantia de R$ 15.000,00, como indenização por danos morais, devidamente corrigidos pelo IPCA-E, desde a prolação da presente sentença (Súmula 362 do STJ) e com juros aplicáveis à caderneta de poupança desde o evento danoso (art. 398, do CC; c/c Súmula 54, do STJ), extinguindo o processo com resolução de mérito, com fulcro do artigo 487, I, do NCPC.
Extrai-se dos autos que o Autor Abimael Tosta Soares ajuizou a presente ação de indenização, aduzindo que, em 28-5-2015, envolveu-se em um acidente de trânsito com um veículo de propriedade do Requerido, o qual sem as devidas cautelas realizou manobra de conversão à esquerda, esbarrando na motocicleta do autor que estava ultrapassando a caminhonete, o que o fez perder o equilíbrio e colidir com um muro nas proximidades, sofrendo diversos ferimentos, os quais lhe deixaram com sequelas incapacitantes.
Por tais motivos, requereu a condenação do requerido em danos morais no valor de R$ 500.000,00, danos materiais/lucros cessantes, consistente no pagamento de pensão mensal pela perda da capacidade laborativa.
O feito foi julgado parcialmente procedente, nos seguintes termos:

(...) a prova documental produzida no feito não é capaz de indicar de quem foi a responsabilidade pelo acidente narrado na inicial, eis que o boletim de ocorrência confeccionado se limitou a descrever os fatos de acordo com a narrativa dos condutores dos veículos envolvidos (fls. 24-v).
Com relação às testemunhas ouvidas, Adenilson não presenciou a dinâmica do acidente, mas tão somente os desdobramentos após a colisão. Já a testemunha Jamiel relatou que o veículo do requerido estava em velocidade baixa, sendo que o autor foi ultrapassar e neste momento ocorreu a colisão, visualizando que o autor teria dado seta indicando a manobra que iria realizar e a caminhonete não. Por sua vez, a testemunha José Railson narrou que era passageiro da caminhonete envolvida no acidente, a qual estava parada na esquina, com a seta ligada, para fazer a conversão à esquerda e iniciada a manobra ocorreu a colisão, indicando que o autor estaria em alta velocidade, eis que não conseguiu parar seu veículo, o qual só parou ao bater em um muro, dez metros depois (fls. 146).
Nesse contexto, percebe-se que a testemunha José Railson, apesar de indicar que o veículo do requerido teria sinalizado a conversão (seta), certo é que tal testemunha não visualizou a dinâmica externa do acidente, eis que estava dentro do veículo do requerido, como passageiro, e nessas circunstâncias dificilmente pode afirmar, com certeza, que o veículo do réu ligou a seta ao fazer a conversão, mesmo porque não se podem desconsiderar as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece (art. 335, do CPC), sendo improvável que o passageiro de um veículo fique atento, de forma irrestrita, ao painel ou aos atos do motorista para saber se ele ligou ou não a seta do veículo.
Some-se a isso o fato de que a testemunha José Railson labora para o requerido, circunstância que, apesar de não gerar suspeição, enfraquece o seu depoimento, especialmente frente ao depoimento da testemunha Jamiel, que presenciou a dinâmica do acidente de forma plena, já que vinha atrás dos dois veículos envolvidos, bem como não tem qualquer ligação com nenhuma das partes.
In casu, analisando a prova produzida em conjunto com a legislação aplicável à espécie (CTB) entendo que houve culpa concorrente por ocasião do sinistro narrado no feito. Isso porque, ao que consta o requerido não teria sinalizado para realizar a conversão à esquerda, o que teria levado o autor a iniciar a ultrapassagem na esquina, ao que consta, em alta velocidade.
Sendo assim, deve ser observado que o artigo 28, do CTB, indica que “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio do seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”, o que não foi observado por ambas as partes, visto que o autor desenvolvia velocidade incompatível, já que se aproximava de uma esquina, havendo, inclusive, um veículo parado/em baixa velocidade, a caminhonete do requerido. Tal assertiva deriva do fato de que a motocicleta do autor, após a colisão, continuou por cerca de dez metros, parando somente quando se chocou com um muro próximo. Já o requerido não teria tomado as devidas cautelas ao iniciar a conversão, pois não visualizou a motocicleta realizando a ultrapassagem, aliado ao fato de que deixou de observar o disposto no artigo 29, XI, do CTB, eis que não indicou com antecedência a manobra pretendida, mediante acionamento da luz indicadora (seta).
O autor, por sua vez, deixou de observar, também, a proibição de ultrapassagem nas interseções, nos termos do artigo 33, do CTB.
Portanto, uma sucessão de atos contrários à legislação de trânsito, por ambas as partes, foi o motivo do acidente narrado nos autos, incidindo a culpa concorrente.
Considerando a intensidade das lesões (fratura); considerando que as lesões não resultaram em incapacidade, consoante laudo pericial (fls. 115-119); considerando a concorrência de culpa; considerando a capacidade financeira do requerente e do requerido; considerando o caráter, também, preventivo e profilático da indenização por danos morais; considerando a vedação do enriquecimento sem causa, prevista no artigo 884 do CC/02; e considerando ainda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixo o montante pleiteado no patamar de R$ 15.000,00 que entendo ser o mais justo e equânime ao caso.
Posto isso, e sem maiores delongas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, condenando o requerido MUNICÍPIO DE SORRISO ao pagamento da quantia de R$ 15.000,00, como indenização por danos morais, devidamente corrigidos pelo IPCA-E, desde a prolação da presente sentença (Súmula 362 do STJ) e com juros aplicáveis à caderneta de poupança desde o evento danoso (art. 398, do CC; c/c Súmula 54, do STJ), extinguindo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro do artigo 487, inciso I, do NCPC.
(...)

Insurge-se o Recorrente, alegando que a sentença merece reforma, uma vez que ficou comprovada a culpa exclusiva do Apelado que forçou uma ultrapassagem nas imediações de uma esquina, em alta velocidade, ignorando o veículo que estava em baixa velocidade sinalizando sua conversão, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, nos termos do que dispõem os artigos 2 e 33 do CTB.
Pois bem.

O acidente ocorrido nos autos se deu em razão da realização da ultrapassagem pelo Autor, próximo à esquina, oportunidade em que o agente público, ao realizar conversão à esquerda, colidiu com o Apelado.
Consta no Boletim de Ocorrência que o acidente ocorreu na Rua São Francisco de Assis, esquina com a Rua Santa Ana e também depoimento da testemunha José Railson que afirmou que a ultrapassagem foi perto de uma esquina, a qual iria ser realizada a conversão a esquerda.
No presente caso, não existe provas de que o agente público não tenha sinalizado a conversão a esquerda mediante seta, uma vez que as testemunhas ouvidas são contraditórias entre si, o senhor Jamiel afirma que o Recorrido não sinalizou, enquanto a testemunha José Railson assevera a sinalização por parte do Réu.
Sendo assim, diante fragilidade das provas produzidas a permitir a condenação do Recorrente pelo ato ilícito, entendo que a fixação de danos morais e materiais não deve prosperar.
Dessa forma, superada a fase instrutória e esgotados os meios de prova disponíveis, à míngua de maiores elementos probatórios, verifica-se que o Autor não se desincumbiu de provar, de forma robusta e inequívoca, os fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe competia (CPC, art. 373, I), porquanto não comprovada a culpa do Apelante pelo acidente.
Além disso, o Recorrido não foi diligente ao efetuar manobra de ultrapassagem, por infringir o disposto no art. 33, do Código de Trânsito Brasileiro, que proíbe expressamente a ultrapassagem em local próximo à intersecção de vias. Veja-se a disposição legal:

Nas interseções e suas proximidades, o condutor não poderá efetuar ultrapassagem.

Portanto, em que pese resultarem provados o evento danoso e o nexo causal dos danos físicos sofridos pelo Apelado em decorrência do acidente, não resultou provada a culpa do réu, haja vista que o acidente pode ter ocorrido por culpa do autor ao efetuar ultrapassagem não permitida em razão de se tratar de local em que é vedada a ultrapassagem (art. 33, do CTB).
E, conforme exegese do art. 945, do Código Civil, havendo culpa exclusiva da vítima, fica totalmente excluída a responsabilidade civil do agente em tese causador do dano.
Assim sendo, ante a ausência de prova suficiente da culpa do Apelante pela causa do acidente, aliada à potencial e provável ocorrência de culpa exclusiva do autor, de uma ou outra forma, inexorável a conclusão de que a pretensão inicial não prospera.
Nesse sentido é a jurisprudência:

DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. INTERSEÇÕES DE VIAS. RESPONSABILIDADE DO AUTOR. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória de danos materiais e morais em razão da acidente de trânsito. Recurso do réu contra sentença condenatória. 2 - Acidente de trânsito. Interseção de vias. Na forma do art. 33 do CTB, ?...nas interseções e suas proximidades, o condutor não poderá efetuar ultrapassagem?. No caso em exame a colisão ocorreu na BR 128, km 16, quando o autor, iniciou manobra de ultrapassagem do veículo do réu momento em que este convergiu, à esquerda, para entrada em via perpendicular, interceptando o veículo do autor.? Tal fato, relatado pelo autor na inicial, é suficiente para indicar que o autor violou o disposto no art. 33 do Código. Assim, não há fundamento para o acolhimento da pretensão do autor, de modo que julga-se o pedido improcedente. Sentença que se confirma pelos próprios fundamentos. 3 - Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da concessão da gratuidade de justiça. (TJ-DF 07063833920188070005 DF 0706383-39.2018.8.07.0005, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 08/08/2019, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/09/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.). [Destaquei]

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Pedido julgado improcedente. Insurgência do requerente. Inadmissibilidade. Não comprovada a culpa dos requeridos pelo abalroamento. Ônus que competia ao recorrente. Prova testemunhal comprovando que o requerido, condutor do veículo, deu seta, anunciando sua conversão à esquerda. Ultrapassagem do requerente temerária. Inteligência do art. 33 do Código de Trânsito Brasileiro, que dispõe: "Nas interseções e suas proximidades, o condutor não poderá efetuar ultrapassagem". Decisão preservada. Recurso desprovido. (TJ-SP 00004039620108260493 SP 0000403-96.2010.8.26.0493, Relator: Marcos Gozzo, Data de Julgamento: 13/08/2018, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2018). [Destaquei]

APELAÇÃO CIVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO FRONTAL. ULTRAPASSAGEM. INTERSEÇÕES. MANOBRA PROIBIDA. CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR. LEGITIMIDADE ATIVA. DANOS MATERIAIS. TRADIÇÃO DO BEM. A simples posse do bem no momento do acidente não se presta para comprovar a tradição do domínio deste para o autor. Reconhecimento da ilegitimidade ativa em relação aos danos materiais que se mantém, uma vez que sequer prova de ter ele arcado com os danos materiais aportou aos autos. Age com culpa aquele que sem a observância do disposto no art. 33 do CTB efetua ultrapassagem próximo de interseção. Caso concreto em que se reconhece a culpa exclusiva do autor que, ao ultrapassar próximo de interseção, colidiu frontalmente no veículo da requerida. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70077753937, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 18/09/2018). (TJ-RS - AC: 70077753937 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 18/09/2018, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/09/2018). [Destaquei]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – EXCESSO DE VELOCIDADE DE MOTO EM CRUZAMENTO DE VIAS URBANAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - PRETENSÃO À REFORMA PARA CULPA CONCORRENTE - INADMISSIBILIDADE - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se o conjunto probatório não demonstrou qualquer participação dolosa ou culposa do condutor do caminhão, sim da própria vítima; que imprudentemente pilotava sua moto em excessiva velocidade em área urbana, realizando ultrapassagens perigosas de outros veículos que transita pela mesma via e surge repentinamente no cruzamento de ruas de alto movimento, impossibilitando o condutor do caminhão de reagir a tempo de se evitar o choque da moto contra a lateral do caminhão, afasta-se a responsabilidade de indenizar. (Ap 105351/2014, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/12/2015, Publicado no DJE 14/12/2015). (TJ-MT - APL: 00004246420128110026 105351/2014, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 09/12/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/12/2015). [Destaquei]

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso para reformar a sentença e julgar IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1º Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 15 de junho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS RELATORA